Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação de ilegitimidade da ré, sob o fundamento de que a instituição financeira seria responsável pela falha na prestação do serviço, demanda análise do direito subjetivo, e, portanto, confunde-se com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de compra e venda de aparelho de televisão. Produto que não foi entregue no prazo contratado. Rescisão do contrato. Devolução dos valores. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão contratual, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). A autora celebrou com o réu, pela internet, contrato de compra e venda de um aparelho de televisão. O comprovante de ID 17023485 e o extrato da conta corrente da autora (ID 17024163) demonstram que houve a realização do pagamento do boleto gerado pelo réu antes da data do vencimento, no valor de R$ 1.161,57. Apesar de o pagamento ter sido efetuado, o réu não cumpriu com a entrega do produto. Eventuais complicações com o repasse de valores entre o réu e a instituição financeira não podem ser transferidas ao consumidor, notadamente quando a autora comprova que efetuou o pagamento do boleto dentro do prazo e não houve qualquer estorno dos valores despendidos. Assim, é cabível a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pela autora, conforme reconhecido na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A situação de fato descrita pela autora, apesar de gerar aborrecimentos, não é capaz de violar os direitos da personalidade. Não há comprovação de que a autora necessitou vender seus aparelhos de televisão para adquirir outro, de modo que o simples inadimplemento do contrato não gera dano moral. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W